Tribunal: TJES
Processo: 5005293-82.2024.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005293-82.2024.8.08.0014
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ARIETE VIGHINI RIBEIRO
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA ENDONASAL PARA CORREÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO SEPTO NASAL. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PELA REDE PÚBLICA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por Ariete Vighini Ribeiro contra ato atribuído à Superintendente Regional de Saúde de Colatina, agente pública vinculada ao Estado do Espírito Santo, em razão da necessidade de fornecimento de cirurgia endonasal para correção e reconstrução do septo nasal. A sentença concedeu a ordem mandamental para determinar que o Estado fornecesse o procedimento cirúrgico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se deve ser mantida a sentença que determina ao Estado o fornecimento de cirurgia endonasal de alta complexidade prescrita por médica assistente; (II) estabelecer se a ausência de corpo técnico especializado e de infraestrutura adequada na rede pública estadual autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196, impondo ao Poder Público o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde.

4. O conjunto probatório demonstra que a impetrante, então com 59 anos de idade, sofre sequelas severas de Granulomatose de Wegener, com desabamento da estrutura de suporte do nariz, obstrução nasal bilateral incapacitante e dispneia crônica, circunstâncias que comprometem atividades diárias básicas e seu bem-estar funcional.

5. O laudo da médica assistente, profissional credenciada ao Hospital Estadual de Vila Velha, atesta a necessidade de cirurgia endonasal de alta complexidade para correção e reconstrução do septo nasal, com mobilização de três cirurgiões e estrutura técnica diferenciada.

6. A unidade estadual de saúde declara expressamente a impossibilidade de realizar o procedimento por carência de corpo técnico especializado e de infraestrutura adequada, o que evidencia falha operacional do sistema público de saúde.

7. O Poder Público não se exime de sua responsabilidade constitucional mediante alegação de escassez de recursos ou de observância rígida de fila administrativa quando a ineficiência estatal impede a prestação do tratamento prescrito e impõe sofrimento continuado e perda de funções vitais básicas à paciente hipossuficiente.

8. As filas administrativas do SUS devem ser observadas como regra geral para preservar a igualdade de acesso, mas cedem em situações excepcionais nas quais a rede pública não dispõe de condições técnicas para prestar o serviço necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.
O Estado deve fornecer tratamento médico necessário à preservação da saúde quando comprovadas a necessidade do procedimento e a impossibilidade de sua realização pela rede pública por falta de corpo técnico especializado e infraestrutura adequada.

2. A regra de observância das filas administrativas do SUS cede diante de situação excepcional em que a falha operacional do próprio sistema impede a prestação do serviço prescrito.

3. A reserva do possível e a limitação orçamentária não legitimam a omissão estatal que compromete o núcleo essencial do direito à saúde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade,conformar a sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA
N. 5005293-82.2024.8.08.0014
.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

DA COMARCA
DE
COLATINA
.

AUTOR
A
:
ARIETE VIGHINI RIBEIRO
.

RÉU
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de reexame necessário da respeitável sentença de id 14442561, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Colatina nos autos do mandado de segurança impetrado por Ariete Vighini Ribeiro

contra ato alegado coator atribuído à senhora Superintendente Regional de Saúde de Colatina, agente pública vinculada e subordinada ao Estado do Espírito Santo, que concedeu “a ordem mandamental, para determinar que o estado, na pessoa da autoridade coatora, forneça o procedimento cirúrgico denominado cirurgia endonasal para correção/reconstrução do septo nasal”.

A
douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela desnecessidade de interv
ir
no feito

(
id 16799663
).

N
ão há reparo a ser feito na respeitável sentença porque
ela está
em sintonia com
o art
.
196, da Constituição Federal,

e com a
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes venerandos acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À VIDA E Á SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES TIPO I
. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (INSULINA LANTUS). MEDICAMENTO RECEITADO POR MÉDICO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput,
da Constituição Federal).
2. Destarte, o Estado deverá “propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.” (STJ- RMS 20.335⁄PR). 3. Em sendo assim, não tendo o apelado condições de arcar com as despesas do tratamento médico, e sendo necessário para preservar sua saúde o fornecimento do medicamento receitado por médico do SUS, tem o ente público obrigação constitucional de atender às suas necessidades.
4. Recurso conhecido e improvido. Remessa conhecida para manter a sentença. (Apelação/
r
eexame
n
ecessário

n.

0008441-60.2008.8.08.0011 (011.08.008441-8)
, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel.
Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
d
ata d
o

j
ulgamento:
08-03-2016
,
d
ata da
p
ublicação no Diário:
16-03-2016
).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO, POR QUALQUER DAS UNIDADES FEDERATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado pelo Estado (União, Estados e Municípios). Precedentes do STF. 2. Cabe ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade de custeio, pela parte, do tratamento necessário. 3. O valor dos honorários advocatícios podem ser reduzidos se, de acordo com o caso concreto, a quantia arbitrada pela instância de origem for notadamente exorbitante.
(
Apelação/remessa necessária n.
0022242-58.2014.8.08.0035,
Órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior,
data do julgamento:
01-03-2016,
data da publicação no Diário:
11-03-2016).

No caso concreto, a impetrante contava com 59 anos de idade e sofria com as severas sequelas de patologia autoimune grave (Granulomatose de Wegener), que ocasionou o desabamento da estrutura de suporte de seu nariz (
id
14441808). Tal condição provocava obstrução nasal bilateral incapacitante e dispneia crônica, dificultando a realização de atividades diárias básicas e comprometendo drasticamente o seu bem-estar funcional.

A necessidade de cirurgia endonasal de alta complexidade para correção e reconstrução do septo nasal foi plenamente atestada pela médica assistente Dra. Marcela Giorisatto Dutra Dinelli (CRM/ES
n.
15400
) (
id
14441808,
pág
. 5), profissional credenciada ao Hospital Estadual de Vila Velha (HEVV). No laudo médico, restou consignado que o procedimento exigia a mobilização de três profissionais cirurgiões diferentes e estrutura técnica diferenciada, a qual, no entanto, não existia em nenhuma unidade pública do Espírito Santo habilitada no âmbito do SUS.

Ficou plenamente demonstrado que a unidade de saúde estadua
l
(HEVV) emiti
u
documento declarando expressamente a impossibilidade de executar a cirurgia de que necessitava a impetrante pela total carência de corpo técnico especializado e de infraestrutura adequada
.

Diante da falha operacional do próprio sistema de saúde pública em assegurar tratamento prescrito por seus próprios médicos, o Poder Público não pode se esquivar de sua responsabilidade constitucional sob a alegação de escassez de recursos ou necessidade de manutenção de rígidos cadastros de espera cronológicos. É imperioso reconhecer que as filas administrativas do SUS devem ser respeitadas como regra geral, com o propósito de garantir a igualdade de acesso e a isonomia no sistema de distribuição de recursos. Contudo, tal sistemática cede diante de situações excepcionais, nas quais a ineficiência do próprio aparato estatal impossibilita a prestação do serviço na rede própria, impondo sofrimento continuado e perda de funções vitais básicas a paciente hipossuficiente.

Por oportuno, consigno
que a saúde é considerada, e
m sede constitucional, “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (
CF, a
rt
igo
196).

Em arremate, trago a lume excertos de venerandos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e do excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:

[...] 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. [...] 5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da 'limitação de recursos orçamentários' frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. 'A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador' (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 29.4.2010).
7. Recurso Especial provido. (
STJ,
REsp 1068731/RS, Rel. Min. H
erman
B
enjamin
, S
egunda
T
urma
,
data do julgamento: 17-02-2011, data da publicação/fonte:
DJ
e
08
-
03
-
2012).

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/12
19-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 745745 AgR, Relator: Min. Celso
d
e Mello, Segunda Turma, julgado em 02-12-2014, Processo Eletrônico DJe-250 Divulg 18-12-2014 Public 19-12-2014).

Posto isso,
mantenho a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)